Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR DE CHEQUE DEVOLVIDO SEM SUFICIÊNCIA DE FUNDOS. REQUERIDO CITADO POR EDITAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VALOR DO DEPÓSITO. DECLARAÇÃO DE BEM VAGO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PUBLICIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. NECESSIDADE. ARTIGOS 1.226 E 1.237 DO CÓDIGO CIVIL E 746, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO 16/2016 DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A declaração do valor do depósito judicial consignado - e não levantado pelo requerido -, como coisa vaga não se ajusta perfeitamente à conceituação do instituto jurídico, considerando não ser coisa perdida pelo dono, contudo, inexistente regulamentação legal ou infralegal acerca do tema, não se verifica nenhum óbice à aplicação, por analogia, da legislação em referência.
2. O artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” e, na mesma direção, o artigo 140 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”.
3. Aplicando-se o teor dos artigos 1.236 e 1.237 do Código Civil c/c o § 2o do artigo 746 do Código de Processo Civil, com a publicação prévia de edital, tem-se por observado o adequado procedimento para dar ciência ao dono da coisa acerca da existência do bem, e, não comparecendo em Juízo para reclamá-la, no prazo de 60 dias fixado na Lei, a coisa será declarada vaga, com o correlato perdimento em favor da União.
4. O artigo 23 da Resolução no 16 de 15/08/2016 do TJDFT, que estabelece a política de gestão documental para os processos judiciais, dispõe que as unidades de arquivo de processos judiciais, salvo as execuções arquivadas provisoriamente, não receberão autos de processo nos casos em que não houver destinação do depósito ou sem resolução dos autos de constrição efetivados nos autos, hipóteses em que os autos serão devolvidos à unidade judicial, para saneamento.
5. Em se tratando de depósito judicial não levantado pelo credor, a aplicação, por analogia, no que couber, da legislação que rege o instituto da coisa vaga, satisfaz os postulados da ampla prestação jurisdicional e duração razoável do processo, além da necessidade de eficiente e eficaz gestão administrativa, sem descurar-se do princípio da publicidade dos atos judiciais e do devido processo legal, resguardados pelo artigo 5o, incisos LIV e LX, da Constituição Federal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.